Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INCAPACIDADE. NÃO COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada, reconheceu o descumprimento de obrigação de não fazer e aplicou multa de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da multa aplicada por descumprimento de obrigação de não fazer e a existência de vício na análise das alegações apresentadas pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada antecipou indevidamente a análise de matérias típicas de impugnação à execução, mas sem causar prejuízo processual ao agravante.
4. A alegada incapacidade do agravante não foi comprovada, à luz dos elementos constantes dos autos.
5. A multa deve incidir apenas sobre manifestações posteriores à data de intimação da decisão judicial, sendo cabível sua limitação ao valor de R$ 2.000,00, em razão de duas infrações comprovadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento:
1. A multa por descumprimento de obrigação de não fazer deve considerar apenas as condutas praticadas após a intimação da decisão que a impôs.
2. A alegação de incapacidade exige prova robusta e atual nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §1o; 1.015.